Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740686-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRA DAL BO RECORRIDOS: ERALDO SOARES DA PAIXÃO E MARILU PINTO SOARES DA PAIXÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal, contra decisão proferida em ação de usucapião. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a concessão da tutela recursal para permanecer residindo no imóvel objeto dos autos e usufruindo da vaga de garagem até o julgamento do mérito da lide. 1.2. Na origem, a agravante ajuizou ação de usucapião de imóvel urbano utilizado para moradia pelo prazo de 5 (cinco) anos ininterruptamente e sem oposição exercendo posse mansa e pacífica do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de concessão da tutela recursal para a parte agravante permanecer residindo no imóvel objeto dos autos e usufruindo da vaga de garagem até o julgamento do mérito da lide, tendo em vista a alegação de usucapião, as condições do imóvel e o suposto consentimento dos proprietários com o domínio da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte possui entendimento de que acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A despeito dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade”. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.240 do Código Civil, defendendo que deveria ter sido concedida tutela de urgência para que a insurgente permanecesse residindo no imóvel em questão e usufruindo da vaga de garagem, até o julgamento do mérito da ação de usucapião, ao argumento de que se encontram preenchidos todos os requisitos da usucapião especial urbana. Requer a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 71546884). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JULIANA CRISTINA ABDALA VEJA, OAB/DF 70.469 (ID 72419141). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 1.240 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme estabelece o art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal somente será concedido “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, verifica-se da argumentação deduzida pela agravante existir ciência da utilização precária do imóvel “a título gratuito por convite”, consistente na permissão de moradia pelos proprietários do imóvel, seus sogros, além de afirmar sempre realizar o pagamento do “IPTU em nome dos proprietários”, tendo conhecimento preciso da propriedade do imóvel assim como do falecimento de um deles (sogra, 2a agravante). Acresce notar o fato de ter residido no bem com o ex-cônjuge, herdeiro do imóvel, em grande parcela do período de ocupação, afastando a permanência da agravante na posse do imóvel como se dono fosse (animus domini) e milita contra o direito alegado pela parte. A esse respeito, a ação de usucapião especial urbana pretendida pela agravante, regulada pelo art. 1.240 do Código Civil, exige como requisito “possuir, como sua”, “área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados”, pelo prazo “cinco anos ininterruptamente e sem oposição”. Cabe registrar que a probabilidade do direito representa a possibilidade da efetiva existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária, no entanto, inexiste na hipótese elementos suficientes a ensejar garantia da permanência da agravante no imóvel” (ID 67539955). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço dos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos nos ID 71546884 e ID 72419141. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020